Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. AUTORIDADE CENTRAL ADMINISTRATIVA FEDERAL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONVENÇÃO DE HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO DE MENORES. ART. 16. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Admite-se a possibilidade de se mitigar o caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo certo que tal hipótese se deve restringir em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. 1.1. “Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
2. Hipótese que trata de pedido de sobrestamento do processo na origem em razão da “tramitação “do processo no XIII Ns 343/22, paralelamente ao principal, no Tribunal de Wroclaw, Polônia, distribuído pela Autoridade Central Federal”. 2.1. O autor, de fato, já requereu diversas vezes a suspensão da ação de guarda com fundamento no art. 16 da Convecção de Haia e Resolução 449/2022 do CNJ, pedidos indeferidos pelo Juízo. Contudo, isso não significa que o pedido de suspensão feito pela Autoridade Central Administrativa Federal, órgão do Ministério da Justiça, mediante envio do Ofício 280/2022/ACAF ao Juízo possa ser indeferido sem apreciação por preclusão, tendo em vista que o pedido foi formulado pela autoridade responsável pelo processo de mediação do retorno da menor ao país, não pelo autor/genitor, devendo tal pedido ser analisado; não há que se falar em preclusão.
3. O Brasil aderiu à Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro de Menores em 2004. E o artigo 16 de referida não obsta a continuidade da ação de guarda no país de origem da criança; a proibição se dirige ao Estado para “onde a criança foi ilicitamente levada ou esteja retida”. O que enseja eventual sobrestamento do processo de guarda na Justiça Estadual é a existência de ação de busca e apreensão na Justiça Federal, o que não é o caso dos autos, nos quais não consta notícia do ajuizamento de ação nesse sentido.
4. Do mesmo modo, não se verifica relação de prejudicialidade externa, pois é a aludida ação de busca e apreensão de criança que apresenta prejudicialidade externa à ação de guarda e regulamentação de visitas proposta na Justiça Estadual, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não o pedido de cooperação jurídica internacional. 4.1. “1. Na ação de busca e apreensão em curso na Justiça Federal, cinge-se o julgador ao exame da ocorrência de transferência e retenção ilícitas de criança e de eventual motivo para a recusa da restituição. 2. A decisão sobre o fundo do direito de guarda e visitação é do juiz de família. (...) 4. Inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação de guarda e regulamentação de visitas, senão, apenas, prejudicialidade externa, a recomendar a suspensão desta última.” (STJ - CC: 132100 BA 2014/0002719-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/02/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.